Tribunal: TJES
Processo: 5005777-34.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005777-34.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARA LADISLAU GOBBI
RECORRIDO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS NA APOSENTADORIA. A AUTORA ALEGA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE NOTOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA, SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO AAPB”. ADUZ QUE JAMAIS CONTRATOU COM REFERIDA EMPRESA. PUGNA PELA INTERRUPÇÃO DAS COBRANÇAS, PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE CONDENOU A RÉ NO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, MAS NEGOU PROCEDÊNCIA AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
A AUTORA VIU SEUS RENDIMENTOS REDUZIDOS EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA FEITA PELA RÉ, A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA AUTORA. NÃO BASTASSE, FOI NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E AJUIZAMENTO DE PROCESSO PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS. A SITUAÇÃO ENSEJA DIREITO A REPARAÇÃO, SEJA PELO TEMPO QUE A AUTORA DESPENDEU NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS, SEJA PELOS SENTIMENTOS DE IMPOTÊNCIA, INDIGNAÇÃO E ANSIEDADE SOFRIDOS POR QUEM VÊ SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REDUZIDOS INJUSTAMENTE. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RACIONALIDADE. REPUTO ADEQUADO O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA IMPOR À RÉ CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC, A PARTIR DA PRESENTE DATA. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 29 de janeiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)